Tribunal: TJPA
Processo: 0005075-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005075-04.2015.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS FILHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA RETROATIVA A TÍTULO DE “ACÚMULO DE CONSUMO”. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVIABILIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA DEVIDO À SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DAS TESES DO IRDR Nº 04/2019-TJPA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Ação Revisional de Consumo de Energia e Consignação em Pagamento julgada improcedente em primeira instância. Em sede de apelação, a decisão monocrática do Relator deu provimento ao apelo do consumidor para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 13.803,69 referente à fatura de dezembro de 2014, decorrente de suposto “acúmulo de consumo”. A concessionária ré, ora Agravante, interpôs o presente Agravo Interno buscando a reforma do julgado monocrático e o restabelecimento da sentença de improcedência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar se a cobrança retroativa efetuada pela concessionária de energia elétrica a título de “acúmulo de consumo” reveste-se de legalidade, considerando a ausência de laudo técnico detalhado, o aumento desproporcional do faturamento em relação à média histórica do consumidor e a substituição do medidor de energia que inviabilizou a perícia técnica judicial.

RAZÕES DE DECIDIR: O Agravo Interno destina-se a submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão proferida monocraticamente pelo Relator. Para o seu provimento, é necessário que a parte recorrente demonstre o desacerto da decisão agravada por meio de novos argumentos fáticos ou jurídicos. No caso, a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC. A cobrança de débito de R$ 13.803,69, que representa um incremento de mais de 2.500% sobre a média histórica de consumo da unidade, exige a demonstração inequívoca e detalhada de sua origem, em atenção aos postulados do contraditório e da ampla defesa, nos termos das diretrizes fixadas no IRDR nº 04/2019-TJPA. A substituição unilateral do medidor de energia pela própria concessionária obstou a realização de perícia técnica judicial no equipamento, fato que milita em desfavor da prestadora de serviços, a quem incumbia o dever de preservar o objeto da prova. A mera juntada de telas de sistema e a alegação genérica de regularização de leitura não suprem a necessidade de demonstrativo de cálculo pormenorizado e de procedimento administrativo regular. Diante da falta de elementos novos capazes de modificar a fundamentação adotada na decisão monocrática recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE: ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese: É inexigível o débito decorrente de recuperação de consumo (“acúmulo de consumo”) quando a concessionária de energia elétrica não comprova a regularidade do procedimento administrativo de refaturamento e, concomitantemente, inviabiliza a realização de perícia técnica judicial ao substituir de forma unilateral o medidor de energia, descumprindo o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (art. 373, II, do CPC).

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 373, II, e art. 1.021; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 113.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Tribunal de Justiça do Estado do Pará, IRDR nº 04/2019-TJPA (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, Julgado em 16/12/2020);

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
insurgindo-se contra a decisão monocrática (Id. 33080044) que deu provimento ao recurso de apelação cível nº 0005075-04.2015.8.14.0301, interposto por
RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS FILHO
, cujo teor assim restou consignado:

(...) À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU A ELE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença alvejada, e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais, no sentido de: 1. DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 13.803,69, referente à fatura de dezembro de 2014, devendo a ré se abster de realizar quaisquer cobranças a ele relacionadas; 2. INVERTER os ônus sucumbenciais, condenando a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC; 3. DELIBERAR: (...)

Em suas razões (Id. 33857554)
, sustenta a tempestividade do recurso e aduz, em síntese, que a cobrança questionada é legítima, pois decorre de faturamento efetuado a menor nos meses de outubro e novembro de 2014, o que gerou um acúmulo de consumo cobrado na fatura de dezembro de 2014, no total de R$ 13.803,69. Argumenta que o procedimento de recuperação baseia-se no artigo 113 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e que os cálculos foram realizados em conformidade com as leituras registradas no sistema. Alega que o imóvel do consumidor possui perfil comercial, demandando expressiva carga de energia, e que a apuração encontra respaldo nas balizas do IRDR nº 04/2019 deste Tribunal, visando obstar o enriquecimento sem causa do usuário. Quanto à perícia técnica, assevera que a ausência de prova pericial não lhe pode ser imputada, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso pelo colegiado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 34862318)
, aduzindo que a conduta da concessionária configura prática abusiva e unilateral, destituída de laudo técnico idôneo e sem oportunizar o contraditório na esfera administrativa. Pontua que a retirada unilateral do medidor pela própria ré inviabilizou a averiguação de eventual defeito no equipamento, operando em prejuízo da concessionária. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça contrários ao refaturamento baseado em estimativas ou cálculos unilaterais e postula o desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE,
RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, processo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 33857555/57), preenchendo os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e regularidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O presente agravo interno desafia decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo consumidor, reformando a sentença de primeiro grau para declarar inexigível a cobrança de R$ 13.803,69, decorrente de suposto “acúmulo de consumo” nas faturas anteriores.

Pois bem.

Consigno inicialmente que a relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se pela responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, sob a égide da teoria do risco do empreendimento (art. 14,
caput
, da Lei nº 8.078/1990). Sob essa ótica, compete à prestadora de serviços demonstrar de forma clara, inequívoca e indene de dúvidas a regularidade das cobranças efetuadas, sobretudo quando estas destoam substancialmente do perfil histórico de consumo do usuário.

Na espécie, o débito imputado ao consumidor atinge a monta de R$ 13.803,69 na fatura de dezembro de 2014, valor este que representa uma elevação superior a 2.500% em relação à média de consumo habitual da unidade consumidora. A tese defensiva da concessionária consiste no faturamento a menor nos meses de outubro e novembro de 2014, procedendo-se à recuperação do consumo acumulado no período subsequente com arrimo no art. 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Todavia, conquanto a regulamentação do setor elétrico autorize o refaturamento de valores não registrados ou faturados a menor por responsabilidade da distribuidora, tal prerrogativa não se reveste de caráter absoluto e unilateral. Para a validade da cobrança retroativa, faz-se indispensável a instauração de prévio procedimento administrativo que assegure ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a demonstração analítica e transparente da evolução das leituras e dos critérios de cálculo adotados.

A esse respeito, as premissas firmadas por esta Corte de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04/2019-TJPA, aplicáveis analogicamente à espécie, estabelecem que incumbe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a efetivação e a regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo, o qual deve ser pautado pela transparência informativa e pela participação do usuário.

Na situação vertente, a concessionária não coligiu aos autos prova robusta de que tenha observado tais garantias. A mera apresentação de telas internas extraídas de seu sistema informatizado e a elaboração unilateral de memória de cálculo não suprem a exigência de instrução procedimental idônea, porquanto carecem do crivo do contraditório na esfera administrativa.

Soma-se a isso o fato incontroverso de que a concessionária procedeu à substituição do medidor de energia instalado na unidade consumidora. Ao retirar e descartar ou inviabilizar o acesso ao equipamento original sem a prévia realização de perícia técnica imparcial ou sem oportunizar a participação do consumidor na inspeção do aparelho, a prestadora de serviços inviabilizou em definitivo a produção de prova pericial em âmbito judicial.

Dessa forma, a ausência de perícia técnica capaz de atestar o correto funcionamento do medidor nos meses anteriores e a efetiva ocorrência de acúmulo de consumo decorre exclusivamente de conduta atribuível à própria concessionária ré, circunstância que obsta a transferência do ônus probatório ao consumidor. Aplicar a regra geral do art. 373, I, do CPC de forma isolada, como pretende a recorrente, equivaleria a exigir do consumidor a produção de prova impossível (prova diabólica), haja vista que o objeto a ser periciado foi retirado de sua posse pela parte adversa.

A alegação da agravante de que a declaração de inexigibilidade do débito propicia o enriquecimento sem causa do usuário (artigo 884 do Código Civil) igualmente não merece prosperar. Embora o ordenamento jurídico repudie o enriquecimento sem causa, a cobrança de valores pretéritos acumulados não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário de forma presumida e desprovida de lastro probatório hígido, sob pena de se validar o arbítrio na apuração dos valores devidos. Para que a contraprestação pelo serviço seja exigível, a higidez e a exatidão da medição devem ser comprovadas por quem detém o monopólio técnico do serviço.

Destarte, resta evidenciada a correção do provimento monocrático ao reconhecer a inexigibilidade da fatura no valor de R$ 13.803,69 emitida em dezembro de 2014, mantendo-se incólume a inversão dos ônus sucumbenciais determinada.

Por fim, evidenciado que o recurso de agravo interno limita-se a reproduzir teses defensivas exaustivamente apreciadas, sem a apresentação de qualquer elemento novo apto a justificar a reforma do julgado, resta configurada a sua manifesta improcedência. Diante disso, aplica-se a penalidade prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026